Tribunal: TJDFT
Processo: 0003787-57.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003787-57.2017.8.07.0006 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDA: LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE HOSPITAL E PACIENTE. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRONTUÁRIO DA PACIENTE. NÃO JUNTADA PELO HOSPITAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. 1. Na condição de fornecedores de serviços, a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC. Ao contrário, a responsabilidade do próprio médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), cumprindo, pois, averiguar se houve o ato culposo do profissional. 2. Mesmo depois de se ter determinado a inversão do ônus da prova em desfavor do hospital, este não apresentou os prontuários referentes ao primeiro período de internação da paciente. Com efeito, trata-se de prova fundamental para que se possa, ao menos em tese, afastar a culpa imposta ao hospital. 3. Demonstrado que houve falha na prestação do serviço do hospital, erro no diagnóstico médico, que agiu com imprudência e negligência, bem como o nexo de causalidade entre os serviços oferecidos pelo apelado e o dano sofrido pela parte autora, impõe-se reconhecer a procedência do pedido indenizatório. 4. A indenização pelo dano moral é devida quando a prática da conduta ilícita ou injusta ocasionar na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Assim, se a conduta atingiu a esfera psicológica da vítima, surge o dever de indenizar. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 7. De acordo com o art. 927, do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Reconhecida a culpa do hospital, em razão da desinternação precoce da paciente, sem as devidas cautelas, bem como a imperícia da médica lesionou a bexiga da autora, o que resultou nos danos narrados, é cabível a reparação pelos danos materiais. 8. O art. 949, do CC, dispõe que “no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”. Portanto, o hospital deve custear os gastos de tratamento da autora até o fim da convalescença. 9. Não há como condenar o hospital a pagar os custos com o plano de saúde da autora, uma vez que inexiste relação contratual entre o hospital e o referido plano de saúde. Tal condenação iria de encontro ao princípio da relatividade dos contratos. 10. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 140, 371, 373, inciso I, e 374, todos do Código de Processo Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 393 do Código Civil, defendendo que não houve falha na prestação dos serviços hospitalares, bem como inexistência de nexo de causalidade entre a conduta e o suposto dano, consoante reconhecido no laudo pericial apresentado; c) artigos 884 e 944, ambos do CC, insurgindo-se contra a condenação à reparação por danos morais, razão pela qual requer seu afastamento. Subsidiariamente, pede a redução do valor, porquanto exorbitante, inclusive sob pena de gerar enriquecimento sem causa da recorrida; d) artigos 403 e 949, ambos do Código Civil, postulando o afastamento da indenização por danos materiais. Enfatiza que a parte contrária não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito e que a reparação a esse título não pode ser presumida, devendo ser devidamente comprovada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID. 28935886 - Pág. 28). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 140, 371, 373, inciso I, e 374, todos do Código de Processo Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 393, 403, 884, 944 e 949, todos do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais (ausência de nexo de causalidade, observância do laudo pericial, afastamento da reparação por danos morais (ou redução) e materiais) implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID. 28935886 - Pág. 28). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016